Tribunal: TJBA
Processo: 0044343-64.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0044343-64.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: Marcos Vinicio de Souza Cabral Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. VIOLAÇÃO AO ART. 485, § 1º, DO CPC. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO PROCESSUAL. MANIFESTAÇÃO DE ABANDONO NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II, do Código de Processo Civil, sob alegação de abandono da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo por abandono da causa atendeu ao requisito legal de intimação pessoal da parte autora, conforme disposto no art. 485, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 485, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias antes da extinção do processo por abandono. A medida busca assegurar que a parte tome ciência da situação e possa regularizar o andamento processual. 4. A ausência de intimação pessoal do autor no presente caso caracteriza violação ao rito previsto no art. 485, § 1º, do CPC, tornando a sentença de extinção nula, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. 5. A extinção do processo por abandono deve ser precedida de indícios claros da manifestação de desinteresse da parte autora em prosseguir com o feito, o que não restou evidenciado nos autos. 6. A jurisprudência do STJ e de outros Tribunais reforça que a intimação pessoal é indispensável para evitar que eventual desídia do advogado, ou outro motivo alheio à vontade da parte, resulte na extinção indevida da demanda. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento. Jurisprudência relevante citada: • STJ, AgInt no REsp nº 1323676/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe 26/11/2021. • TJDFT, APC nº 07085448520198070005, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, julgado em 06/05/2020, DJe 28/05/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0044343-64.2003.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como apelado MARCOS VINICIO DE SOUZA CABRAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. PRESIDENTE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA RM06